Tribunal: STF
Processo: HC 65580
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA.
EMBORA O MINISTÉRIO PÚBLICO, NAS RAZOES DA APELAÇÃO CRIMINAL QUE
INTERPOS, TENHA DEMONSTRADO QUE SÓ PRETENDIA RECORRER NO REFERENTE
AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, O CERTO E QUE SEU RECURSO ABRANGEU
NÃO SÓ AQUELE COMO TAMBÉM O DE TÓXICOS, PELO QUE, ASSIM SENDO, A
COMPETÊNCIA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO E NÃO DO TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL, CABENDO AQUELA CORTE CONSIDERAR OU NÃO O RECURSO
QUANTO AO CRIME DE TÓXICOS. NÃO CABE, NA VIA DO 'HABEAS CORPUS',
EXCLUIR-SE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA APRECIAÇÃO DO TEMA.